Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-98.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008976-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS AVALISTAS, FIADORES E COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR
– INSTRUMENTAL PROVIDO A FIM DE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO AVALISTA – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, tem-se que é de rigor o prosseguimento da Ação de Execução em face do avalista, eis que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Ademais, acerca da supressão das garantias fidejussórias, ao contrário do sustentado pelos Recorrentes, e
m recente julgamento, a Segunda Seção do STJ pacificou a matéria, admitindo a possibilidade de supressão de garantias de terceiros e coobrigado, devidamente aprovada no plano de Recuperação Judicial em Assembleia de Credores, desde que tal supressão seja restrita aos credores que votaram favoravelmente neste sentido, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA
e
EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Inconformados, os Agravantes ratificaram as razões postas nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que o crédito da execução está arrolado na recuperação da devedora principal, e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, de modo que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores.

Ressalta que as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial deixam de ser exigíveis, de sorte que não poderão mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial nem de qualquer outra medida que visa exigir o seu pagamento.

Aduz que “
sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave
”.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja determinada “a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, face a soberania das decisões assembleares”.

Contrarrazões sob o ID 89974453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA
e
EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Ressai dos autos que o Agravado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n.º 1000870-20.2020.8.11.0010 movida em desfavor de
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA
e
EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES
, suspendeu o curso da execução.

Nas razões recursais, o Banco Agravante, ora Agravado, sustentou que o Contrato que deu origem à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 351/1805346 foi firmado mediante garantia de cessão fiduciária de crédito; logo, não se submete aos efeitos recuperacionais, conforme preconiza o art. 49, § 1.º, § 3.º; art. 50, ambos da Lei 11.101/2005 e Verbete Sumular 581 do STJ.

Defendeu, ademais, que diante da existência de avalista, a execução deve prosseguir em face do Agravado que, além de ser responsável solidário pela dívida, não compõe a recuperação judicial.

Nessa linha de intelecção, assegurou preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela recursal, na medida em que, além de o contrato ser garantido por cessão fiduciária e ter avalista, está patente o grave prejuízo patrimonial que poderá sofrer caso não seja concedida a medida em caráter liminar, pois quanto maior o lapso temporal da suspensão, menores serão as chances de que logre êxito no recebimento do crédito.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada, a fim de que fosse determinado, de imediato, o prosseguimento da execução. No mérito, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, deu provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Conforme relatado, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada e, consequentemente, seja dado prosseguimento ao feito executivo em face do avalista “
que não compõe a recuperação judicial, bem como porque o crédito é garantido por cessão fiduciária e também não se submete aos efeitos da recuperação judicia
”.

A Lei 11.101/05, que dispõe sobre falência e recuperação judicial, estabelece em seu artigo 6.º a necessidade de suspensão das execuções após o deferimento do pedido de recuperação judicial.

Assim, a
priori
, todas as execuções movidas contra a sociedade empresarial deverão ser suspensas. Todavia, tal benefício não se estende ao avalista, tendo em vista a autonomia da obrigação cambial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema n.º 885), fixou a tese de que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

É também neste sentido o enunciado do Verbete Sumular n.º 581 do STJ,
in verbis
:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Nesse contexto, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, e tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1.º, todos da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FIADORES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Súmula 581 do STJ.

II - Admite-se o prosseguimento do processo executivo ajuizados contra os avalistas do contrato celebrado por empresa em recuperação judicial.

III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (TJDF. Agravo de Instrumento n.º 0721618-27.2019.8.07.0000. Rel. Des.ª VERA ANDRIGHI. 6.ª Turma Cível. Julgado em 13/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS AVALISTAS DO TÍTULO - POSSIBILIDADE. Segundo a orientação do STJ, consolidada na Súmula 381, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução quanto ao coobrigado, in casu, avalista do negócio jurídico que embasa a execução. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000204946214001. Rel. Marcelo Pereira da Silva. 10.ª Câmara Cível. Julgado em 13/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 581 DO STJ. A Recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ), de modo que não se deve atribuir efeito suspensivo à execução. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 01102477320198090000. Rel. ITAMAR DE LIMA. 3.ª Câmara Cível. Julgado em 18/07/2019).

Assim, demonstrado que
o deferimento do pedido de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados do devedor em reabilitação, deve ser dado prosseguimento à ação ajuizada em face do avalista.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida e defiro o prosseguimento da Ação de Execução em face do avalista Eurípedes Bassnuf Rodrigues.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e, consequentemente, seja determinada “a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, face a soberania das decisões assembleares”.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações dos Agravantes, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema n.º 885), fixou a tese de que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

É também neste sentido o enunciado do Verbete Sumular n.º 581 do STJ,
in verbis
:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Nesse contexto, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, e tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1.º, todos da Lei 11.101/2005.

Ademais, acerca da supressão das garantias fidejussórias, ao contrário do sustentado pelos Recorrentes, e
m recente julgamento, a Segunda Seção do STJ pacificou a matéria, admitindo a possibilidade de supressão de garantias de terceiros e coobrigado, devidamente aprovada no plano de Recuperação Judicial em Assembleia de Credores, desde que tal supressão seja restrita aos credores que votaram favoravelmente neste sentido, o que não é o caso dos autos.

É o que se depreende do julgado a seguir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL – China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.
(STJ. RESP 1.794.209/SP, SEGUNDA SEÇÃO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021).

Portanto, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que os Agravantes não trouxeram argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021